Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-45.2017.8.11.0111
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002324-45.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA OBRIGATÓRIA – DESCABIMENTO – ART. 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR – SENTENÇA
ULTRA
OU
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – ART. 322, §2º, DO CPC – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR A ALUNOS DO CEJA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO/PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo o pedido da ação civil pública julgado procedente, não há que se falar em reexame necessário, o qual só se justificaria se tal ação fosse julgada improcedente ou reconhecida a carência de ação, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/65, que integra o microssistema de tutela coletiva e prevalece sobre a disposição do art. 496 do CPC.

Não se revela
ultra
ou
extra petita
a sentença que, considerando o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, impõe a obrigação de fornecimento de transporte escolar tanto aos alunos da zona rural quanto aos da zona urbana, concedendo tutela jurisdicional dentro dos limites objetivos da lide, em respeito aos arts. 141 e 492 do CPC.

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram a universalização do ensino obrigatório, não havendo, portanto, como afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos de fornecer transporte escolar gratuito aos alunos da rede pública de ensino,
uma vez que este dever decorre do direito fundamental à educação.

Configurada a omissão estatal quanto ao dever de promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade, o que abrange o fornecimento de transporte público escolar adequado, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes.

Afasta-se a necessidade de dilatação dos prazos fixados na sentença para a realização de estudo/planejamento e implantação do serviço de transporte escolar quando estes se revelam razoáveis e proporcionais à luz das peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Matupá
contra a sentença que, na Ação Civil Pública de Preceito Cominatório com Pedido de Tutela de Urgência nº 0002324-45.2017.8.11.0111, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos e concedeu a tutela antecipada nos seguintes moldes:

“(...)
Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Ministério Público, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam transporte escolar para os alunos do CEJA definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do término do prazo abaixo fixado para realização de estudo, sob pena de fixação de multa diária”.

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para:

-
DETERMINAR
que o Município de Matupá, em parceria com a diretoria do CEJA local e a comissão de transporte escolar, no prazo de 10 (dez) dias, realize e conclua um estudo planeamento de rotas a serem desenvolvidas para atender os alunos do CEJA, em todos os períodos (matutino, vespertino e noturno);

-Deverá constar no mencionado planejamento o número de ônibus e motoristas necessários, bem como o custo da operação, especialmente do uso de combustível;

-Findo o prazo, o estudo deverá ser remetido para o Estado do Mato Grosso para que, em conjunto e solidariamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos seja implantado o oferecimento GRATUITO do transporte escolar para os alunos do sistema CEJA, nos períodos matutino, vespertino e noturno, incluindo a zona urbana e rural, sob pena de fixação de multa diária”
.
(Id 214061749).

Em suas razões o
Estado de Mato Grosso
discorda de sua condenação solidária com o Município de Matupá na obrigação de fornecer o transporte escolar, considerando a existência de repartição de competências entre os entes federativos, prevista na Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT, a qual estabelece que ao município mais próximo da residência do estudante cabe a execução direta do serviço de transporte e ao ente estatal o repasse dos recursos necessários a tal mister.

Assegura, neste contexto, que não houve desídia estatal ou atraso no repasse dos valores para o transporte escolar e que, cabendo a execução direta deste serviço ao município,
“não há razão plausível para condenar o Estado de forma solidária a fornecer diretamente o transporte escolar dos alunos”
.

Conclui, assim, que
“embora a concessão da tutela pareça razoável na parte em que determina ao Município de Matupá, em parceria com a diretoria do CEJA local e a comissão de transporte escolar, realizar e concluir um estudo de planejamento de rotas; não é plausível a determinação, em sede liminar, para que este realize em conjunto e solidariamente com o Estado de Mato Grosso o oferecimento do transporte gratuito e, no mérito, a obrigação geral também de forma solidária”
.

Ao final, requer o provimento do recurso
“a fim de que seja reformada a sentença, para reconhecer que a obrigação de fornecer o transporte escolar dos alunos do CEJA é do Município de Matupá, não podendo o Estado ser condenado solidariamente a esta obrigação, sob pena de violação do disposto na Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT”
. (Id 214060251)

Por seu turno, o
Município de Matupá
, em seu apelo, defende a reforma da sentença alegando, preliminarmente, que esta é
ultra
ou
extra petita
, pois, embora o autor tenha requerido a disponibilização de transporte escolar apenas para os alunos do CEJA da zona rural, o juízo
a quo
incluiu os alunos residentes no perímetro urbano, afrontando os arts. 141 e 492 do CPC.

Sustenta, também, a inviabilidade da responsabilização solidária, pois, sendo o CEJA – Centro Educacional de Jovens e Adultos uma escola estadual pertencente ao Estado de Mato Grosso, cabe apenas a este ente o transporte escolar, nos termos dos arts. 10, VII e 11, VI, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), os quais se encontram em pleno vigor.

Assevera, neste contexto, que
“não existe convênio entre Estado de Mato Grosso e o Município de Matupá para transporte escolar de jovens e adultos que estudam no CEJA, escola estadual, sendo vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, o Município custear o transporte escolar dos alunos da rede estadual sem convênio e menção na lei orçamentária, conforme art. 62, da LRF (...)”
.

Acentua que a
Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT
, referida pelo Estado de Mato Grosso como justificadora da obrigação do município prestar o transporte escolar, não tem o condão de revogar a LDB e que não cabe ao Judiciário imiscuir-se em atos de competência do Executivo
“(...) quando não estão eles eivados de nulidade, ilegitimidade ou praticados em afronta à lei (lembrando que inexiste declaração de inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da LDB) sob pena de passar a gerir outro Poder ou Órgão, em grave desconsideração à independência e autonomia constitucionalmente previstas”
(princípio da separação dos poderes).

Discorre, na sequência, sobre a inexistência de prova de evasão escolar por falta de transporte e alega que tal pedido foi feito pelos alunos por questão de mera comodidade, para não usarem o transporte próprio, concluindo que a denúncia feita ao Ministério Público neste sentido é inverídica e tem cunho político.

Ressalta, em caso de manutenção da condenação, a necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com as regras de repartição de competências, nos moldes do Tema 793/STF, argumentando que
“A banalização da solidariedade nas ações e serviços públicos tem ensejado a imposição indiscriminada de obrigações de altíssimo valor contra os municípios, situação essa que se agrava de forma considerável quando tratamos daqueles com menor previsão orçamentária”
.

Ao final, após salientar a exiguidade dos prazos fixados na sentença para a apresentação de estudo e implantação do serviço de transporte escolar, requer o provimento do recurso de apelação para que seja julgada improcedente a ação civil pública em relação à sua pessoa. Alternativamente, pleiteia o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou o reconhecimento do direito de regresso pelo valor a ser despendido ou, ainda, a exclusão da condenação
ultra petita
para transporte de alunos do perímetro urbano e a dilatação do prazo de cumprimento para seis meses (Id 214060255).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou as teses apresentadas nos recursos de apelação do Estado de Mato Grosso e do Município de Matupá e requereu o desprovimento de ambos (Id 214060256).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos (Id 224531152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Matupá objetivando, em síntese, compelir estes entes federativos a assegurarem transporte escolar regular aos estudantes do CEJA –
Centro Educacional de Jovens e Adultos
residentes na municipalidade, haja vista a deficiência e precariedade do serviço prestado, afetando o direito fundamental à educação.

Após regular tramitação da demanda, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos do
Parquet

“
para determinar que os requeridos, solidariamente, forneçam transporte escolar para os alunos do CEJA definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do término do prazo abaixo fixado para realização de estudo, sob pena de fixação de multa diária
”
. Em sede de tutela de urgência, o juízo ainda impôs ao Município de Matupá, em parceria com a diretoria do CEJA local, a realização de estudo/planejamento de rotas, do número de ônibus e motoristas necessários e do custo da operação, no prazo de 10 (dez) dias, e, ao Estado de Mato Grosso, a implantação, em conjunto com o ente municipal, do serviço de transporte escolar gratuito aos alunos de todos os períodos (matutino, vespertino e noturno), em 30 (trinta) dias, contado do final do primeiro prazo, sob pena de multa diária
(Id 214061749).

Contra essa sentença, submetida a reexame necessário obrigatório pelo juízo
a quo
, tanto o Estado de Mato Grosso como o Município de Matupá interpuseram recurso de apelação questionando, em linhas gerais, a
inviabilidade de condenação solidária ao fornecimento de transporte escolar aos alunos do CEJA residentes na municipalidade.

Passo a análise dos referidos recursos, iniciando pelas questões preliminares.

Preliminar de não conhecimento da remessa necessária

Ao prolatar a sentença, o juízo
a quo
asseverou que,
“
Em que pese o julgamento pela procedência do pedido autoral, a afastar
a priori
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação analógica do artigo 19 da Lei nº 4.717/64, entendo de melhor alvitre remeter os autos à instância superior pela sucumbência de ente público, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil”
. (Id 214061749)

Entretanto, embora louvável a preocupação do magistrado sentenciante, tenho que não merece conhecimento o reexame necessário da sentença,
considerando que tal ato judicial foi proferido pela procedência da ação civil pública de origem.

Com efeito, sendo o pedido julgado procedente, não há que se falar em reexame necessário, que só se justificaria em ação civil pública julgada improcedente ou em que reconhecida a carência de ação, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/65, que integra o microssistema de tutela coletiva e prevalece sobre a disposição do art. 496 do CPC.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.

1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, a Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) formam o denominado microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, por isso "a supressão de lacunas legais deve ser, a priori, buscada dentro do próprio microssistema" (REsp 1.447.774/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 27/8/2018).

2. Aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73.

3. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 1.749.850/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023) Grifei.

Destarte, descabida a remessa necessária no caso concreto.

Preliminar de sentença
ultra
e
extra petita

A apresentar suas razões, o Município de Matupá arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por se configurar como
ultra
ou
extra petita
. Segundo o apelante,
embora o Ministério Público tenha requerido a disponibilização de transporte escolar para o deslocamento de alunos do CEJA da zona rural, o juízo
a quo
incluiu o transporte para alunos residentes no perímetro urbano, afrontando, assim, os arts. 141 e 492 do CPC.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Estabelece o art. 322, §2º, do CPC, que
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Logo, o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o conteúdo desta peça processual, à luz do princípio da boa-fé.

Com essa premissa, ainda que na parte da ação civil pública relativa aos pedidos o Ministério Público tenha requerido o fornecimento de transporte escolar apenas aos estudantes da zona rural, ressai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial que a pretensão autoral é mais abrangente, voltando-se ao reconhecimento de tal direito também em relação aos alunos da zona urbana.

Somente para ilustrar, logo no início da petição inicial, no item I (Objeto da Demanda), o
Parquet
informa que esta busca, em resumo,
“a obtenção de título executivo judicial fixando a obrigação de fazer aos requeridos, consistente no oferecimento de transporte regular aos alunos matriculados nas zonas urbana e rural de Matupá/MT, notadamente aqueles pertencentes ao sistema jovens e adultos (CEJA e/ou EJA) e residentes em zonas de chácaras nesta urbe, que moram a distâncias consideráveis das unidades escolares”.
(Id 214061736, p. 2)

Igualmente, o item II (Dos Fatos) expõe claramente que
“A deficiência e precariedade do transporte escolar no Município de Matupá/MT desrespeita o direito fundamental à educação. Da análise do conjunto probatório, é evidente que a presente situação constitui afronta às normas constitucionais que regem a matéria, exigindo a necessária intervenção do Poder Judiciário em favor dos alunos da zona rural para garantia de acesso integral e regular às escolas de comunidades e também àquelas situadas na zona urbana de Matupá/MT, dando fim à reiterada omissão do poder público municipal, nos moldes do que foi detalhado”
(Id 214061736, p. 8)

Diante deste cenário, resta claro que o fato de a sentença ter imposto a obrigação de fornecimento de transporte escolar tanto aos alunos da zona rural quanto aos da zona urbana não a torna
ultra
e muito menos
extra petita
no caso concreto, pois não concedeu tutela jurisdicional em quantidade superior ou diversa da pedida, mas dentros dos limites objetivos da lide, o que afasta a propalada afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Rejeito, pois, esta preliminar.

Mérito

No mérito,
tanto o Estado de Mato Grosso como o Município de Matupá impugnam a sentença na parte que lhes condenou solidariamente a
disponibilizar transporte escolar aos alunos do CEJA residentes na municipalidade, invocando, no que lhes interessa, a repartição de competências prevista nos arts. 10, VII e 11, VI, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) e no art. 1º, §1º, da
Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT
, que assim estabelecem:

Lei nº 9.394/1996

“Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

(...)

VII – assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual,
permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos;”

“Art. 11.
Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...)

VI –
assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos;”

Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT

“Art. 1º. O transporte dos estudantes da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, será executado pelo Estado de Mato Grosso em parceria com o Município do domicílio do estudante.

§1º O transporte do aluno será realizado pelo município mais próximo da residência do estudante”.

Tais previsões, entretanto, ainda que vigentes e eficazes, não têm o condão de afastar ou mitigar a
responsabilidade solidária
entre Estados e Municípios na obrigação de
fornecer o transporte escolar gratuito e adequado aos alunos matriculados na rede de ensino pública estadual e municipal, pois decorrente da obrigatoriedade da prestação educacional estabelecida pela Constituição Federal nos arts. 23, V, 205, 208, VII e 211, §2º e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos arts. 4º, 54, VII, que possuem a seguinte redação:

Art. 23. É competência comum
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
:

(...)

V - proporcionar os meios de acesso
à cultura,
à educação
, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

Art. 205.
A
educação
,
direito de todos e
dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático escolar,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

(...)

§2º
Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil.

§3º
Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
.

§4º
Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório
”

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

(...)

VII -
atendimento no ensino fundamental
, através de programas suplementares de
material didático-escolar
, transporte
, alimentação e assistência à saúde.
Destaquei.

Destarte, considerando que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram a universalização do ensino obrigatório, não há como afastar a responsabilidade solidária dos apelantes em fornecer transporte escolar gratuito aos alunos da rede pública de ensino,
uma vez que este dever decorre do direito fundamental à educação.

Ademais, ao mesmo tempo que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação estabelece as obrigações de cada ente público no transporte coletivo, também ressalta a necessidade de um regime de colaboração/cooperação no sistema de ensino, ao preconizar, no art. 8º, que
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”
.

Na mesma linha, aliás, segue a Lei estadual
nº 8.469/2006, que dispõe sobre o transporte de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, e cujo art. 1º estabelece a colaboração/parceria entre Estado e Município, veja-se:

“Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único -
A execução do transporte dos alunos da rede estadual de ensino será realizada prioritariamente, em
parceria
com o município no qual residem os alunos
”
Destaquei.

Por efeito,
resta evidente a inviabilidade da exclusão da condenação solidária imposta na sentença recorrida ao Estado de Mato Grosso e ao Município
de Matupá
tanto em razão da responsabilidade solidária prevista na legislação constitucional e infraconstitucional como em virtude do sistema de colaboração/cooperação que deve haver entre os entes federativos no que tange ao direito à educação.
Pelos mesmos fundamentos, outrossim, mostra-se descabida a aplicação, ao caso concreto, da parte do
Tema 793/STF que estabelece, nas ações envolvendo saúde, o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e a possibilidade de ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro, mesmo porque esta parte do precedente não se relaciona à fase de conhecimento, mas sim de cumprimento de sentença.

Destarte, correta a sentença ao condenar os apelantes à obrigação de fornecer, solidariamente, transporte público aos alunos da CEJA no Município de Matupá, como vem entendendo a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL – LIMINAR CONCEDIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO – EVIDÊNCIAS DE POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CF – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IRREVERSIBILIDADE – EXEPCIONALIDADE CARACTERIZADA -FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF-88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza o § 3º, do art. 216 da Constituição Federal, assegurado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. A arguição de regularidade dos repasses por parte do Ente Público Estatal deverá ser melhor auferida por ocasião da instrução processual, sendo inviável a sua análise nesta seara recursal.

3. Verificando-se a omissão estatal em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar que sejam adotadas providências, há muito reclamadas, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação.

4. Apesar de os efeitos da medida se apresentarem em princípio, como irreversíveis em casos desta natureza, tal argumento não pode ser utilizado para o indeferimento da tutela pretendida, visto que o bem jurídico preponderante é a proteção do direito fundamental à educação, no qual se inclui o transporte escolar, considerado um direito-meio, por ser um meio de acesso à educação (direito-fim).

5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”
. (N.U 1012042-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REGULARIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR –REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM COLABORAÇÃO (ARTIGOS 6º, 208 E 211 DA CF) -

TERMO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO E O MUNICÍPIO PARA REPASSE DE VEÍCULOS PARA ASSEGURAR TRANSPORTE ESCOLAR (LEI ESTADUAL Nº 8.469/2006) – PRELIMINAR AFASTADA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – 1CALENDÁRIO ESCOLAR EM ANDAMENTO -

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura a universalização do ensino obrigatório, prevendo a cooperação entre o Estado e os Municípios (art. 211, § 4º CF/88), razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade solidária do Município em fornecer transporte escolar gratuito, uma vez que este dever decorre do direito à educação, conforme reza os direitos da criança e do adolescente previstos constitucionalmente e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Demonstrada a omissão dos entes públicos em disponibilizar transporte escolar adequado, resta configurada a violação ao art. 208, inc. VII, da Constituição Federal; o que autoriza a concessão de liminar para determinar a devida regularização, há muito reclamada, porquanto a educação é um direito social, e dever do Estado (lato sensu) assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, a efetivação do direito à educação”.
(N.U 1018709-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Transposta esta questão, também não merece reparo a tese, defendida pelo Município de Matupá, de que não haveria prova nos autos quanto à evasão escolar em razão da ausência de transporte gratuito aos alunos do CEJA e que a denúncia feita ao Ministério Público teria cunho meramente político, de forma que, ausente omissão do Poder Público, o Judiciário não poderia imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.

Ocorre que, ao contrário do entendimento do município-apelante, há prova documental suficiente e robusta nos autos acerca da ausência de fornecimento regular de transporte escolar aos alunos do CEJA de Matupá, inclusive ele próprio confessa este fato em suas manifestações (vide, por exemplo, Ids 214061736 e 214061737, p. 33/42), o que, por óbvio, dificulta a persistência na escola àqueles estudantes que residem mais longe e, principalmente, na zona rural.

De todo modo, independente do motivo da evasão escolar ou da motivação da denúncia feita ao
Parquet
, no caso concreto é indubitável a falha na prestação do serviço de transporte escolar aos alunos do CEJA pelo ente municipal e pelo Estado de Mato Grosso, cujos repasses (10 parcelas anuais de R$87.139,06) revelam-se insuficientes, obstando o direito fundamental à educação, o que justifica, dada a omissão dos apelantes, a intervenção do Poder Judiciário.

Com efeito, de acordo com o
Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ (Tema nº 698), é possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para realização de direitos fundamentais caso constatada a ausência ou deficiência grave do serviço, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, o que, repita-se, ocorreu no caso em exame.

Neste mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR – ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLA ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – OMISSÃO ESTATAL – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo.

2.
Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação
.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais”. (N.U 1011539-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 31/0
3/2023) Grifei.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR A ALUNOS DA ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADEQUADO, SEGURO E ININTERRUPTO DURANTE O CALENDÁRIO ESCOLAR - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EVIDENCIADA – OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

À luz do art. 208 da Constituição Federal e dos arts. 4º e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado promover políticas públicas que proporcionem uma educação de qualidade às crianças e adolescentes visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, o que abrange o fornecimento de transporte público escolar adequado, seguro e ininterrupto aos alunos da zona rural durante o calendário escolar.

Configurada a omissão estatal quanto a esse dever, é perfeitamente possível a intervenção do Poder Judiciário para compelir o poder público a implantar políticas públicas previstas e determinadas na Constituição Federal, sem que haja violação ao princípio da separação e autonomia entre os poderes”.
(N.U 0001188-53.2007.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Por fim, também não merece guarida a tese de exiguidade do prazo de 10 (dez) dias fixado para o Município de Matupá elaborar estudo/planejamento sobre as rotas, número de ônibus e de motoristas e custo da operação e de 30 (trinta) dias para a implementação, em conjunto e solidariamente com o Estado de Mato Grosso, do serviço de transporte escolar gratuito em todos os períodos aos alunos do CEJA.

Para além de a deficiência quanto ao transporte escolar ser conhecida desde 2013, quando se iniciaram as investigações pelo Ministério Público sobre a denúncia de ausência do referido serviço no Município de Matupá, teve o recorrente aproximadamente sete anos, desde a propositura da ação civil pública, para adotar as medidas necessárias ao cumprimento do seu dever constitucional de implementar o direito à educação, mas, ao que tudo indica, se manteve inerte.

Diante disso e considerando, ainda, que o direito à educação é de prestação contínua e que o ano letivo está em pleno andamento, mostram-se proporcionais e razoáveis os prazos de 10 dias para a elaboração de estudo/planejamento e de 30 dias, contado do final do primeiro prazo, para a implantação do transporte escolar aos alunos do CEJA residentes no Município de Matupá.

Assim, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, verifica-se que elas não reúnem condições de acolhimento, tendo a sentença recorrida aplicado o melhor direito no caso concreto.

Ante o exposto,
não conheço
da remessa necessária e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Matupá, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024